Tribunal: TJDFT
Processo: 0756298-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756298-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AW CAFETERIA LTDA, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BANCO DO BRASIL S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 257981172), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de AW CAFETERIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, a fim de buscar informações sobre eventual relação de emprego do executado. Nas razões recursais (ID 79771675), o agravante afirma que a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED compromete a efetividade da execução, pois impede a adoção de medida que poderia viabilizar a localização de rendimentos dos devedores para satisfação do crédito no valor de R$ 359.017,64. Sustenta que o envio de ofício ao CAGED é necessário para identificar eventual vínculo empregatício dos executados, permitindo a análise da possibilidade de penhora salarial, observando-se os limites legais e a preservação da dignidade do devedor. Argumenta que a execução deve ocorrer de forma célere e eficaz, conforme os princípios previstos nos arts. 4o, 6o, 797 e 789 do CPC. Alega que todas as diligências típicas para localização de bens foram infrutíferas, restando a pesquisa via CAGED como última alternativa para garantir a satisfação do crédito. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência do executado, e que o dever de cooperação previsto no CPC impõe ao Judiciário a adoção de medidas que assegurem a efetividade da tutela executiva. Defende que há probabilidade do direito, pois o cumprimento de sentença está em curso e o crédito não foi satisfeito, bem como perigo de dano, diante do risco de suspensão do feito, arquivamento provisório e prescrição intercorrente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a pesquisa no sistema CAGED, garantindo a continuidade da execução. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79778764). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a análise do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC) evidencia que se busca, em verdade, a antecipação da tutela recursal. Por entender que esta modalidade melhor se amolda à pretensão deduzida, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido será apreciado como tutela antecipatória. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. De fato, o agravante vem tentando, há longo tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Assim, caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá permanecer ainda mais tempo sem receber o valor ou até mesmo nunca o receber. Dessa forma, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, não se verifica a presença de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito asseverado. Com efeito, ao menos em tese, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos pode ser relativizada quando o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que não ocorre no caso em análise. Como, ao que tudo indica, a dívida exequenda não possui caráter alimentar, o envio de ofício ao CAGED para informar sobre proventos do agravado mostra-se inócuo, pois, em regra, tais verbas são protegidas pela impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para a requisição de informações do Caged. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de obtenção de informações armazenadas no Caged. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego é incabível para os fins de obtenção de informações em nome da parte executada relativos a vínculo empregatício e possíveis rendimentos, porque o Caged é sistema destinado à consolidação de informações sobre o mercado de trabalho no contexto da elaboração de políticas públicas. Logo, o pedido de consulta a tal sistema não atende às máximas de efetividade e utilidade para o processo de execução. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 2070322, AGI 0741291-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PREVJUD, CAGED e CCS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Precedentes. 2. A pesquisa ao PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a busca de bens em execução de título extrajudicial. Precedentes. 3. O CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 2059967, AGI 0731083-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025) Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator